Tribunal: TJMT
Processo: 1044099-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044099-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Lançamento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELZA ANUNCIACAO LEMES - CPF: 041.637.291-00 (APELADO), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ITCMD – FATO GERADOR – TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – PRAZO DECADENCIAL – CINCO ANOS A CONTAR DO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO PELO SUJEITO PASSIVO (ART. 173, I, DO CTN)
– TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO – AÇÃO AJUIZADA ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA AFASTA –

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Nos termos da súmula 114 do STF “
O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo”.

Inicia o prazo previsto no art. 173, I, do CTN a partir do momento em que se identifique o aspecto material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência, permitindo a realização do lançamento do ITCMD, o qual se dá com a homologação, pelo Juízo da ação de inventário, do cálculo do valor dos bens a serem partilhados.

Se a ação foi ajuizada antes do transcurso do quinquênio legal, não há falar em decadência do direito de lançar o tributo. Sentença reformada.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Declaratória nº
1044099-97.2021.8.11.0041
,
que julgou procedente o pedido da inicial

para declarar a decadência do ITCMD lançado em nome da parte ora apelada
ELZA ANUNCIACAO LEMES
, bem como para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que, foi proferida decisão judicial, nos autos do Inventário nº 0015255- 53.2004.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, determinando a Requerente que procedesse com o recolhimento de valores complementares a título de ITCMD, sob pena de suspensão do Inventário.

Sustenta que, a parte ora recorrida embora tenha declarado a totalidade dos bens em 22/01/2005, realizou o recolhimento do ITCMD referente a fração ideal de 50% (cinquenta por cento).

Argumenta que, o Fisco Estadual teve ciência do recolhimento parcial do ITCMD na data de 06/07/2006, manifestou sua discordância com o valor recolhido e requereu a devida complementação.

Assevera que, o pedido da Fazenda Estadual foi acolhido pelo douto Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, que determinou a intimação da herdeira ora Recorrida para realizar a complementação do ITCMD, o qual teria ocorrido em 17/10/2019
.

Assegura que, o marco inicial para contagem do prazo decadencial do ITCMD passa a fluir com a homologação do cálculo e/ou despacho que determina a complementação, conforme prevê a Súmula 114
do STJ e constou na Nota Técnica nº 067/2014 – GCPJ/SUNOR.

Argumenta que, entre a data do despacho que determinou a complementação do imposto e o ajuizamento da ação não transcorreu o quinquênio legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

A parte Apelada, não apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
ELZA ANUNCIACAO LEMES
ajuizou a presente ação onde arguiu que, em 22/01/2005, declarou e recolheu o ITCMD referente a totalidade dos bens declarados no Espólio de DUTRA ALONSO LEMES e que, passando a fluir em 01/01/2006 o prazo para o Fisco lançar imposto complementar o qual teria se findado em 2011.

Narra na exordial que, somente no ano de 2021 foi intimada pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões para recolher imposto complementar do ITCMD, quando já teria transcorrido o prazo decadencial para lançamento do imposto.

O Magistrado
a quo,
julgou procedente a Ação Declaratória ajuizada por
ELZA ANUNCIACAO LEMES
,
para declarar a decadência do ITCMD complementar em relação a
transmissão
causa mortis oriundo do
Espólio de DUTRA ALONSO LEMES.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso argui que não teria ocorrido a decadência, pois o termo inicial passaria a fluir somente com a decisão que homologa o cálculo ou do despacho que determinar o seu pagamento, o qual não teria sido ultrapassado na data do ajuizamento da presente ação.

Pois bem.
Sabe-se que o
Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação (ITCMD) é um imposto
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.

“Art. 35 do CTN. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.º 7.850/2002, que institui o ITCMD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de transmissão
causa motis
de bem imóvel, da seguinte forma:

“
Art. 1º
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

[...]

Art. 2º
O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

[...]

Art. 4º
Ocorre o fato gerador:

I -
na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.
”.

Com efeito, no caso de sucessão de bens
aos herdeiros
causa mortis
, o fato gerador do ITCMD ocorre com a transmissão.

Já em relação ao momento em que a exação pode ser exigível, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 114 entendeu que é somente após a homologação dos cálculos pelo Juízo da Vara de Sucessão os autos de inventário e é realizado o formal de partilha, como cito:

“
SÚMULA 114 -
O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a
Súmula 114 do STF entendeu que o termo
a quo
d
a decadência em relação ao ITCMD, cujo fato gerador e a morte, passa a fluir
a partir do momento em que se identifique o aspecto material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência, permitindo a realização do lançamento do ITCMD, como cito
:

"[...] o STJ adota o entendimento de que apenas se inicia o
prazo decadencial a partir do momento em que se identifique o aspecto material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência, permitindo a realização do lançamento do ITCMD
. Essa identificação é feita, de maneira geral, a partir da homologação da partilha por meio de sentença, entendimento corroborado pelo enunciado da Súmula 114 do STF: 'O Imposto de Transmissão
Causa Mortis
não é exigível antes da homologação do
cálculo'
"
.
(S
TJ -
AgInt no REsp n. 2.014.734/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA. ATOS INDISPENSÁVEIS À ELABORAÇÃO DO LANÇAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.[...] 2. No entanto, a jurisprudência do STJ entende que
a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação
. Precedentes: REsp 1.668.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp 1.376.603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2019. 3. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 114/STF: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo". 4. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau”.
(STJ - REsp n. 1.793.143/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
. [...] 2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3.
Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF
. 4.
O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento
(cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5. Pelas características da transmissão causa mortis,
não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo
. 6. Recurso Especial não provido”.
(REsp n. 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – DECADÊNCIA - SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO - TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento segundo o qual o ‘prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido’” (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJMT - N.U 1000753-03.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

In casu,
pela análise da ação de Inventário, verifica-se que, na data de 22/01/2005 a recorrida declarou a totalidade dos bens inventariados e realizou o recolhimento do ITCMD referente a fração ideal de 50% (Id. 23926590 - Pág. 6-8 dos autos de inventário nº 0015255- 53.2004.8.11.0041).

A Fazenda Púbica, em 06/07/2006, manifestou discordância com o valor recolhido, arguindo que o recolhimento teria sido efetuado sobre 50% do valor dos bens, quando deveria ser sobre 100% uma vez que o
de cujus­
era divorciado (Id. 23926599 - Pág. 3 dos autos de inventário nº 0015255- 53.2004.8.11.0041).

A inventariante, em 04/09/2006 arguiu que um dos imóveis teria sido avaliado erroneamente pela Fazenda Púbica em R$ 400.000,00, pois o seu valor de venda seria R$ 168.679,20, de modo que o valor da base de cálculo estaria incorreto e o valor recolhido seria suficiente para pagar a totalidade do imposto (Id. 23926600 - Pág. 3 dos autos de inventário nº 0015255- 53.2004.8.11.0041).

Diante da divergência acerca do valor dos bens a serem transmitidos causa mortis, e consequentemente do valor da base de cálculo do ITCMD, o magistrado
a quo
determinou que fosse realizada a avaliação judicial do bem cujo valor estava controvertido.

A avaliação foi concluída em 04/05/2016, sendo o bem avaliado em R$533.000,00 (Id. 23926761 - Pág. 2 dos autos de inventário nº 0015255- 53.2004.8.11.0041).

O Cálculo apresentado no auto de avaliação
homologado pelo Juízo
a quo
em 06/06/2017
(Id. 23926765 - Pág. 1 dos autos de inventário nº 0015255- 53.2004.8.11.0041).

Com efeito, entendo que, somente a partir da intimação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que homologou o cálculo que passaria a fluir o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”.

Destarte, considerando que as partes foram intimadas da referida decisão em 17/10/2019
, o prazo para lançar o crédito passou a fluir em 01/01/2020 e se findaria em 31/12/2024.

Deste modo, não há falar em decadência do crédito de ITCMD no momento em que foi ajuizada a presente ação (09/12/2021).

Assim, devem ser acolhidos os fundamentos apostos nas razões recursais para afastar a decadência e julgar improcedentes a ação declaratória.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte Apelada, de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais
no mesmo percentual estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023